Tribunal: CARF
Processo: 11128.000580/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 29/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 29/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000580/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.115 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
NEDLLOYD DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 29/12/2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 29/12/2004
AGENTE MARÍTIMO.
REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000580/2009-61
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ que, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial à Impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário exigido.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
O presente Auto de Infração foi lavrado no dia 21/01/2009, no valor de R$
785.000,00, em razão do descumprimento da obrigação acessória de prestar
informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que
dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
2. Informa a autoridade aduaneira (fls. 5) que:
“foi realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita Federal do Brasil na
Alfândega do Porto de Santos, que constatou haver informação fora do prazo por parte
da transportadora NEDLLOYD DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA - nos meses de
março a dezembro de 2004 em 623 embarques realizados através de 157 navios por ela
representados.
(...)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

Em anexo consta a planilha com a relação dos dados de embarque informados fora do
prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, e a data da informação no
Siscomex dos respectivos dados de embarque, e quantidade de ias informados fora do
prazo por navio, que consolida os efetivos embarques por navio em que houve atraso
na informação dos dados de embarque”.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A Interessada interpôs impugnação (fls. 36/58) alegando, em síntese, que:
Preliminarmente
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
3.1. a requerente não é transportadora (mandante), mas agente de navegação
(mandatária) que pratica atos em nome do mandante;
3.2. a súmula no 192, do extinto TFR, pacifica o entendimento sobre a ausência
de responsabilidade do agente marítimo. No mesmo sentido o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no mesmo sentido;
3.3. ao tratar o agente marítimo como transportador, o auditor fiscal deixa de
descrever os fatos de forma correta, infringindo o disposto no artigo 10, inciso III, do
Decreto no 70.235/1972;
DA NULIDADE POR VÍCIO FORMAL
3.4. houve descrição incorreta dos fatos no tocante à data do fato gerador
informada no presente auto de infração, pois consta no Auto de Infração que o fato
gerador ocorreu em 21/01/2009. Contudo, os 157 (cento de cinquenta e sete)
embarques que motivaram a aplicação da multa ocorreram entre as datas 01/03/2004 e
28/12/2004;
3.5. os dados de embarque informados fora do prazo, bem como a data de
embarque, a data da informação no SISCOMEX dos dados de embarque e, ainda, a
quantidade de dias informados fora do prazo, deveriam constar no próprio auto de
infração e não apenas em uma planilha anexa ao auto de infração;
DA DECADÊNCIA
3.6. tendo em vista que a ciência do presente auto de infração ocorreu em
09/02/2009, verifica-se o fenômeno da decadência com relação a todos os fatos
geradores ocorridos antes do dia 09/02/2004;
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
3.7. o auto de infração é controverso, pois no Relatório Fiscal há afirmativa de
que a Impugnante prestou as informações dos embarques fora do prazo legal, contudo,
o embasamento para a aplicação da penalidade dispõe que a Impugnante deixou de
prestar informação;
3.8. o atraso na realização do registro não pode caracterizar a falta da prestação
de informações;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

3.9. não gera embaraço, dificuldade ou impedimento à fiscalização aduaneira o
fato da Impugnante ter atrasado o registro dos dados referentes aos embarques das
mercadorias;
3.10. à época dos fatos geradores vigorava a antiga redação do artigo 37 da
Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de abril de 1994, a qual estabelecia que o
registro dos dados das mercadorias no Siscomex deveria ocorrer imediatamente após o
embarque das mercadorias;
3.11. não havia definição sobre o alcance do termo “imediatamente”, nem prazo
definido para o respectivo registro. Tal situação só foi regularizada após 15/02/2005,
com a publicação no DOU da Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de
2005, que alterou várias disposições da Instrução Normativa no 28/94;
3.12. a Impugnante não praticou nenhuma conduta ilícita, posto que não havia
prazo determinado à época dos fatos geradores objeto do auto de infração ora
impugnado, para se proceder ao registro dos dados de embarque no Siscomex;
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
3.13. nos termos do art. 138 do CTN, a Impugnante não pode ser
responsabilizada por esta infração, pois mesmo diante do lapso temporal já
transcorrido desde o embarque das mercadorias até o registro de seus respectivos
dados, a Impugnante procedeu ao registro do embarque das mercadorias, voluntária e
espontaneamente, antes de qualquer procedimento fiscal tendente à cobrança deste ato;
DA AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA E
DA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
3.14. a Impugnante apresentou as informações referentes aos embarques das
mercadorias voluntariamente, ainda que fora, do prazo, ou seja, a Impugnante não
estava sendo submetida a nenhum tipo de fiscalização quando efetuou o registro das
informações e, dessa forma, não poderia, em hipótese alguma, ter embaraçado a
fiscalização aduaneira, conforme consta no Relatório;
3.15. a conduta da Impugnante não trouxe nenhum prejuízo ao Fisco e ao
Erário, ou seja, a Impugnante atingiu o objetivo, tendo em vista que a função do
registro de dados no SISCOMEX é informar a Administração Aduaneira sobre o
embarque de mercadorias transportadas em determinado veículo, nos termos do artigo
22 da Lei no 9.874/1999;
DA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE E DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA
APLICADA
3.16. a penalidade aplicada revela-se extremamente abusiva, inexistindo
qualquer nexo de razoabilidade entre a suposta irregularidade e a pena pecuniária
arbitrada;
3.17. há desproporcionalidade entre os atos praticados pela Impugnante e a
penalidade aplicada;
3.18. a intenção da Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 14 de fevereiro
de 2008, era aplicar a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por auto de infração, não
levando em conta a quantidade de dados não informados.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

O Acórdão no 12-97.127 foi proferido pela 10a Turma da DRJ/RJO com a
seguinte Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 29/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
MARÍTIMO ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira,
em razão de expressa determinação legal.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES AO CONTROLE
ADUANEIRO. DATA DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. TERMO INICIAL DO
PRAZO DE DECADÊNCIA.
A infração de deixar de prestar informações na forma e no prazo definidos pela Receita
Federal do Brasil deve ser considerada como ocorrida no dia seguinte ao prazo
máximo para cumprimento dessa obrigação. Essa data é o termo inicial do prazo
decadencial previsto no artigo 139, do Decreto-lei no 37/1966.
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR. MULTA.
O registro intempestivo da informação da carga transportada no veículo tipifica a
multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória
autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a
infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia
espontânea.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL . IMPOSSIBILIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Contribuinte recebeu a intimação pela via postal em data de 05/04/2018 (Aviso
de Recebimento de e-fls. 131), apresentando o Recurso Voluntário em 26/04/2018, para o qual
pediu, preliminarmente, a anulação do auto de infração e, no mérito, que seja cancelado o
lançamento de ofício, com arquivamento do processo.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do litígio
Versa o presente litígio sobre aplicação de multa aduaneira decorrente de
informação prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo
107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido no art.
37 c/c art. 44, ambos da IN SRF no 28/1994, os quais estabelecem que caracteriza embaraço à
fiscalização, cuja responsabilidade “independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, consoante artigo 94, § 2o, do DL no 37/1966.
O art. 37 da IN SRF no 28/1994, com redação dada pela Instrução Normativa SRF
no 510, de 14 de fevereiro de 2005, assim previa:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
O lançamento ocorreu sobre 623 embarques realizados nos meses de março a
dezembro de 2004, através de 157 navios por ela representados.
Todos os embarques foram relacionados em anexo ao auto de infração, contendo
informações sobre os embarques e transportador, bem como números da DDE’s, nomes dos
navios, datas de embarques, da prestação de informações e quantidade de dias de atrasos.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

Observo que o menor tempo entre a prestação de informações e data de embarque
foi de 9 (nove) dias, chegando alguns lançamentos a ocorrer com mais de 200 (duzentos) dias de
atraso.
Ao julgar a impugnação, a DRJ de origem reconheceu a decadência parcial e
excluiu o período anterior a 31/01/2004, considerando que o Auto de Infração foi lançado em
21/01/2009, com ciência em 09/02/2009.
Com relação ao mérito, os argumentos da impugnação não foram acatados, em
síntese, pelas seguintes conclusões:
i)
A informação sobre a carga transportada no veículo não foi prestada nas
condições definidas pela IN SRF no 28/1994, sendo correto o lançamento da
multa;
ii)
Ao contrário do que alega a Recorrente, à época dos fatos geradores o prazo legal
definido normativamente era de 24 (vinte e quatro) horas para a apresentação de
informações, tendo sido utilizado, para fins da presente autuação, o prazo
posteriormente ampliado de 7 (sete) dias, em benefício da Impugnante;
iii)
Consoante os itens 16 e 17, da Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de
14/02/20008 “a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador”, o que foi expressamente observado pela autoridade tributária.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe a este Tribunal os seguintes
argumentos:
i)
Preliminarmente, ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração por
vício formal;
ii)
No mérito:
ii.1) Inexistência de prazo expressamente previsto à época das supostas
infrações;
ii.2) Não caracterização da infração imposta e retificação de informações,
nos termos da Solução de Consulta Cosit no 02;
ii.3) Denúncia espontânea.
Delimitada a controvérsia do presente litígio, passo à análise dos argumentos
da defesa.
3. Preliminarmente.
3.1. Da alegação de ilegitimidade passiva do Agente Marítimo.
Argumentou a defesa que a Recorrente que é parte ilegítima para o polo passivo
deste litígio, uma vez que é agente de navegação, atuando como mandatária na prática de atos
em nome da transportadora (mandante), o que fez através de instrumento de mandato previsto
pelo artigo 653 do Código Civil.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

Alegou, ainda, que não existe amparo legal para a responsabilização do agente
marítimo, visto que o artigo 32, do Decreto-lei no 37/1966, apenas prevê a responsabilidade
solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese de responsabilização à
pena de multa.
Sem razão à defesa.
Com relação ao argumento de que o artigo 32 do Decreto-lei no 37/1966 apenas
prevê a responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, não podendo estender tal hipótese
de responsabilização à pena de multa, cumpre observar que através da alteração dada ao mesmo
dispositivo legal1, por meio da Medida Provisória no 2158-35, de 2001, foi atribuída
responsabilidade solidária ao representante, no País, do transportador estrangeiro (parágrafo
único, inciso II)2.

1 Acórdão no 3402-005.614– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 27 de setembro de 2018
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
VOTO
(...)
Ocorre, no entanto, que à época da edição da Súmula no 192 do TFR, em 1985, vigia a redação original do art. 32 do
Decreto-lei no 37/66, que não previa a responsabilidade do representante do transportador estrangeiro, o que acabou
por ocorrer com a nova redação do artigo dada pelo Decreto-lei no 2.472/88, depois alterada pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001, de forma que a referida Súmula restou superada pela legislação superveniente, como se vê abaixo:
(...)
Acórdão no 3301-007.604 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Relator: Ari Vendramini
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA.
Com o advento do do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao citado artigo 32 do Decreto-Lei no
37/1966, posteriormente alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, o representante do transportador
estrangeiro no Pais foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do Imposto de Importação, o
que já foi alvo de pronunciamento pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.129.430/SP - Relator Min.
Luiz Fux, ao considerar que o Decreto-Lei no 2.472/1988 instituiu hipótese legal de responsabilidade tributária
solidária para o representante no País do transportador estrangeiro.
(...)

2 Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em
percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de mercadoria sob controle aduaneiro.
(Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
I - o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de
2001)
III - o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação realizada por sua conta e ordem,
por intermédio de pessoa jurídica importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica
importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

Ademais, a responsabilidade pela infração é prevista igualmente pelo artigo 95,
inciso I, do Decreto-Lei no 37/66, com a seguinte redação:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão no 9303-010.292 – PAF no 10916.000257/2010-82 – Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à
penalidade correspondente. (Acórdão no 3301-008.505 - PAF no 11128.007046/2009-
86 – Conselheira Relatora Liziane Angelotti Meira)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/08/2006
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, em relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

Verificado o excesso de mercadoria a granel, que ultrapasse a margem de 5%, através
de Conferência Final de Manifesto, em confronto entre os dados do manifesto e os
dados registrados na descarga da mercadoria, nos termos dos arts. 589 e 590 do Decreto
n° 4543/2002, é devida a multa regulamentar prevista no art. l07, inciso IV, “a” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Recurso voluntário negado. (Acórdão no 3301-002.945 – PAF no 11050.002248/2006-
30 – Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro)
Outrossim, a legitimidade passiva da Recorrente como agente marítimo está
pacificada através da Súmula CARF no 185, que assim dispõe:
Súmula CARF no 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Portanto, afasto o argumento da defesa quanto à ausência de responsabilidade
e ilegitimidade passiva da Recorrente.
3.2. Da alegação de nulidade do auto de infração por vício formal
Argumentou a Recorrente que o lançamento de ofício é nulo por vício formal,
tendo em vista a violação ao art. 10 do Decreto 70.235/723.
Para tanto, alegou que a conduta punida não foi devidamente descrita e
enquadrada e, pela narrativa apresentada, não se extrai qual foi o prazo descumprido e muito
menos em que momento isto ocorreu.
Como já mencionado neste voto, reitero que o lançamento teve por objeto o total
de 623 embarques realizados nos meses de março a dezembro de 2004, através de 157 navios por
ela representados.
Por sua vez, no anexo que instrui a autuação, todos os fatos geradores foram
relacionados, contendo informações sobre os embarques e transportador, bem como números da
DDE’s, nomes dos navios, datas de embarques, da prestação de informações e quantidade de dias
de atrasos.

3 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

Observo, ainda, que a Autoridade Fiscal procedeu na estrita observância dos
ditames contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional4, tendo sido observados todos os
requisitos essenciais previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível.
O lançamento foi devidamente cientificado aos sujeitos passivos, instaurando-se a
fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva das impugnações, nos termos dos
artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Ademais, o artigo 9o do Decreto no. 70.235/1972, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, textualiza que os autos de infração deverão estar instruídos com todos os
elementos indispensáveis à comprovação do fato. Vejamos:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Em síntese, da análise dos autos, verifica-se que os documentos que compõem o
caderno processual, contêm a descrição pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração do
procedimento, bem como a indicação do direito em que se baseiam com suficiente
especificidade, de modo a delimitar com clareza o objeto da autuação e permitir a plenitude da
defesa.
Tanto é que a Recorrente contestou detalhadamente todos os pontos
controvertidos apresentados na autuação, demonstrando que teve plena compreensão de tudo
aquilo do que está sendo acusado.
O Decreto no 70.235/1972 (que dispõe sobre o procedimento administrativo fiscal,
dentre outras), em seu artigo 59 assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.

4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível..
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Do que se extrai que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal não prevê
como hipótese de nulidade do procedimento fiscal a ocorrência das alegações apontadas em
defesa.
Portanto, a insurgência manifestada acerca da nulidade da autuação não merece
prosperar.
4. Mérito
4.1. Da multa aplicada
Como já mencionado acima, reitero que trata o presente litígio sobre aplicação de
multa aduaneira decorrente de informação prestada intempestivamente sobre carga transportada,
conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com
a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido no art.
37 c/c art. 44, ambos da IN SRF no 28/1994, os quais assim estabelecem:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do Decreto-
lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de 1969,
sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Assim alegou a defesa:
i)
A conduta cometida não caracterizou o tipo legal sob o qual se justifica a
imposição de multa, uma vez que o artigo 107, IV, alínea “e” do Decreto- Lei
37/66 prevê a conduta “deixar de prestar informação”, sendo que todas
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

informações relativas ao transporte foram sim incluídas no sistema da Receita
Federal, observando os prazos estabelecidos na norma de regência;
ii)
A redação vigente sobre os fatos geradores era a seguinte: Artigo 37, caput, da IN
No 28/94: “Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos”;
iii)
Tal redação não foi observada, uma vez que o auto traz expressamente que a
autuada foi multada por (supostamente) ter averbado os despachos de exportação
após 7 dias da atração, conforme redação dada ao caput do artigo 37 da IN 28/94
através da Noticia Siscomex no 2 datada de 7 de janeiro de 2005;
iv)
O fato de não existir um prazo específico à época dos fatos abre espaço para uma
ampla interpretação do alcance da expressão imediatamente, pois a Recorrente
considerou os tramites e questões comerciais, as questões técnicas, e a
complexidade das operações no sistema integrado de Comércio Exterior,
realizando as averbações oportunamente sem que houvesse qualquer solicitação
pela Ré;
v)
A autoridade fiscal se valeu de uma interpretação posterior dada ao artigo 37 da
IN no 28/94, o que não poderia ter acontecido segundo o Princípio da
Irretroatividade. Princípio este segundo o qual a lei não incide sobre fatos
ocorridos antes da sua vigência. Ademais, a lei não prejudicará o direito
adquirido e o ato jurídico perfeito.
De fato, a legislação vigente à época do fato gerador era o artigo 37, caput, da
Instrução Normativa (IN) SRF no 28/1994, a qual previa como prazo de registro das informações
como “imediatamente após realizado o embarque da mercadoria”.
Todavia, o termo “imediatamente”, ao contrário do que entende a defesa, não
exprime ausência de prazo, mas sim que as informações devem ser prestadas “logo após”
realizado o embarque.
Após detida análise sobre tal redação, deve ser aplicada a literalidade do termo
“imediatamente”, ou seja, de maneira imediata, sem que haja interrupção ou, ainda, de maneira
consecutiva.
Diante do impasse, foi divulgada a Noticia Siscomex n° 105, em 27/07/19945,
interpretando a expressão “imediatamente após” no sentido de até vinte e quatro horas
do efetivo embarque.
Não obstante a interpretação dada, o fato é que a Autoridade Fiscal aplicou o
prazo ampliado em 7 (sete) dias, na forma prevista pela Instrução Normativa SRF no 510, de 14
de fevereiro de 2005, justamente em razão da possibilidade de tal norma retroagir beneficamente
à Recorrente, como bem observado pelo ilustre Julgador a quo.

5 2) Por oportuno, esclarecemos que o termo imediatamente, contido no art. 37 da IN 28/94, deve ser interpretado
como ‘em até 24 horas da data do efetivo embarque da mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes
no Siscomex, com base nos documentos por ele emitidos’. Salientamos o disposto no art. 44 da referida IN, ou seja,
a revisão legal para autuação do transportador no caso de descumprimento do previsto no artigo acima referenciado.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

Com relação às data em que as informações foram registradas, reitero que o
menor tempo entre a prestação de informações e data de embarque foi de 9 (nove) dias,
chegando alguns lançamentos a ocorrer com mais de 200 (duzentos) dias de atraso. Com isso,
não há dúvidas de que foi ultrapassado o prazo de 7 (sete) dias previsto pela legislação incidente
ao caso.
Outrossim, sobre o argumento da Recorrente de que os registros em referência
tratam-se de retificações das informações prestadas anteriormente, sendo que foi necessário tão
somente corrigir dados, igualmente não merece prosperar.
Ao que pese o esforço argumentativo da defesa, o fato é que nenhuma prova neste
sentido foi apresentada nos autos, seja com a peça de impugnação ou, ainda, em sede de recurso
voluntário. Diante de qualquer elemento que possa respaldar a ocorrência de retificação de
informações prestadas anteriormente, deve prevalecer aquelas relacionadas no anexo ao Auto de
Infração, no qual a Autoridade Fiscal detalhou, individualmente, as datas e demais informações
que sustentam a acusação.
Com isso, não há que se falar em aplicação da Solução de Consulta Interna Cosit
no 2/20166.
Portanto, está correta a autuação, motivo pelo qual deve ser mantida.
4.2. Da Denúncia Espontânea
Alega a Recorrente que o registro no SISCOMEX de dados de embarque fora do
prazo, mas antes da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma
denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.
Alegou, ainda, que a denúncia espontânea da infração exclui o pagamento de
qualquer penalidade, nos exatos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o, do
art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010,
convertida na Lei no. 12.350, de 20/12/2010.
Sem razão à defesa.
Através da legislação aduaneira, são implementadas políticas governamentais para
controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos interesses internos,
resultando em imprescindível preservação do interesse público.

6 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.115 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000580/2009-61

No caso em análise, é indispensável a prestação das informações delimitadas
legalmente, possibilitando o exato controle aduaneiro. E a partir do momento em que os prazos
legais são descumpridos, automaticamente resta consolidada a infração aduaneira,
independentemente do tempo em que tenha ocorrido e/ou da vontade do agente.
Como já mencionado neste voto, a responsabilidade objetiva é prevista pelo artigo
94, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 37/66.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para
prestação das informações, o que não foi cumprido pela Autuada.
Portanto, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária
e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Ademais, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por tais razões, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 240
DF CARF MF
Original